Tribunal: STF
Processo: HC 227790
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 819.666/SP (eDOC 3).



    Alega-se, em suma, que: a) o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de entorpecentes; b) foi ínfima a quantidade apreendida; c) o paciente é usuário e dependente de drogas e corre risco de morte dentro do estabelecimento prisional.



    Em razão do exposto, pugna-se pela revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    A despeito da irresignação defensiva, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois deficiente a instrução do mandamus. Com efeito, o impetrante não trouxe aos autos o decreto da prisão preventiva imposta ao paciente.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada.



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente